Tribunal: TJMT
Processo: 0027039-75.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027039-75.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 292.918.011-00 (EMBARGADO), NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - CPF: 887.194.991-91 (ADVOGADO), DIEGO MENDES FERREIRA - CPF: 865.777.781-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MENDES FERREIRA - CPF: 865.777.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – SENTENÇA PROCEDENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ANALISADA – VÍCIO EXISTENTE – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

2. Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no acórdão objurgado.

3. NÃO SE CONSUBSTANCIA CERCEAMENTO DE DEFESA O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA, NA HIPÓTESE DO MAGISTRADO, SEU DESTINATÁRIO, CONSIDERÁ-LA DESPICIENDA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, MORMENTE SE A QUESTÃO FOR DE DIREITO, HIPÓTESE EM QUE CABE À PARTE RÉ TRAZER AOS AUTOS TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE ENTENDE NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DE SUA PRETENSÃO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Cuiabá em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0027039-75.2014.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao apreciar a preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 190014194).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interposto pelo Município de Cuiabá visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0027039-75.2014.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a apreciação da preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos, o Juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
(id. 163493686 – pág. 82/88).

Inconformado, o réu, ora recorrente, interpôs recurso de apelação, que foi desprovido por esta Câmara (id. 184058685), contudo, de fato, a preliminar invocada não foi objeto de apreciação no v. acórdão.

Sendo assim, o recorrente pleiteia a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida.

Sem razão
.
É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão aferível através da prova documental produzida nos autos, entendo que a realização da prova pericial se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
, devendo o v. acórdão ser mantido.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto a análise da preliminar invocada, que não possui o condão de alterar o v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023